Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-62.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIPLEMENTO. BEM NÃO ENCONTRADO. CRIME CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. ESCOLHA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o veículo objeto de alienação fiduciária em garantia é de propriedade do credor até a quitação da dívida, se o devedor que está em sua posse deixa de pagar as prestações devidas e diz ter se desfeito do bem, desconhecendo seu paradeiro, tal conduta configura apropriação indébita.
2. O art. 44, § 2o, 1a parte, do Código Penal, estabelece que, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Diante destas duas possibilidades, cabe ao magistrado singular avaliar discricionariamente qual pena alternativa será a mais adequada para se alcançar o caráter pedagógico da reprimenda penal.
3. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
4. Recurso conhecido e não provido.